Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718570-73.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE MORAES ALMEIDA DOS SANTOS, WILLIAN CARLOS DA SILVA APELADO: WILLIAN CARLOS DA SILVA, ALEX DE OLIVEIRA ARAUJO, CRISTIANE MORAES ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO Homologo a desistência da apelação requerida na petição de ID 19448201. Em consequência, não conheço do recurso adesivo (CPC/2015 997 §2o III). P. I. Após, certifique-se e baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator